Tribunal: TJDFT
Processo: 0024876-57.2017.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0024876-57.2017.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: ADELIRIO RODRIGUES DE OLIVEIRA, JOAO DE CARVALHO LEITE NETO DEVEDOR: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS DECISÃO Manifeste-se o INSS sobre o ofício IDs 18473582/18473583, no prazo de 10 (dez) dias. Publique-se. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios